Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-78.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos, etc...
O presente feito fora incluído em pauta para análise de embargos declaratórios, no entanto da análise dos atos verifico não haver aclaratórios pendentes de julgamento.
Verifico que houve designação de anterior sessão de julgamento em 23/10/2021 e que o voto proferido fora devidamente lançado, tendo havido manutenção da sentença à unanimidade, seguindo o voto desta Relatora, conforme ementa que cito:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA ALÍQUOTA PREVISTA NO ARTIGO 82, §1o, DO ADCT – COBRANÇA REALIZADA POR MEIO DE ADICIONAL NA ALÍQUOTA DO ICMS – AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA A MAIOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – COMPROVAÇÃO APENAS DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ICMS – NÃO DISCRIMINAÇÃO DO ADICIONAL DEVIDO AO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 82, §1o, do ADCT prevê que será criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que serão revertidos aos fundos estaduais e distrital.
Assim, se torna inconstitucional a lei complementar que prevê alíquota maior que dois pontos percentuais, os quais a arrecadação será revertida em favor do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Não havendo provas de que o percentual cobrado pelo Estado de Mato Grosso referente ao adicional revertido ao Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza encontra-se acima do previsto no artigo 82, §1o, do ADCT, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.
Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
Recurso desprovido.
Houve certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, no entanto a parte promovente atravessou pedido de chamamento do feito à ordem ao juízo de origem e este devolveu os autos para análise.
A parte promovente alega na petição a ocorrência do seguinte impasse na sessão de julgamento:
Com efeito, da simples análise dos andamentos do processo vislumbra-se que da sentença que julgou improcedente a pretensão da empresa Requerente foi interposto Recurso Inominado que posteriormente foi remetido para a 2 Turma Recursal, tendo como relatora a Dra. Lúcia Perfuro. Ato contínuo, foi designada data para julgamento que ocorreu no dia 23/10/2018, foram entregues memoriais no Gabinete das respectivas julgadores que estavam compondo a 2 Turma Recursal, e na ocasião esta causídica realizou sustentação oral a fim de esclarecer o equívoco ocorrido na r. sentença de primeiro grau, vez que a pretensão principal da ação não é o reconhecimento da ilegalidade do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, mas sim afastar a cobrança do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza acima do limite de 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido pela parte Recorrente (artigo 12, caput e § lo Regimento Interno Turma Recursal). Inclusive destaca-se que durante a sessão foram feitos questionamentos a esta causídica pelas juízas que estavam compondo a mesa de julgamento no dia. Ressaltando ainda que este Recurso foi o primeiro da pauta a ser apreciado naquela data. Na sessão de julgamento a 2 Turma Recursal estava composta pelas seguintes juízas: Dra. Lucia Perfuro (Relatora), Dra. Valdeci Moraes Siqueira Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. Na ocasião a relatora fez a leitura do seu voto no sentido de manter a r. sentença de primeiro grau, contudo após a sustentação oral desta causídica, uma das julgadoras pediu vista dos autos para melhor análise das provas acostadas aos autos, em especial do demonstrativo de cálculo acostado retirado do próprio sistema da Sefaz/MT no sentido de comprovar que a cobrança do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza estava se dando ACIMA DO LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO). Neste contexto, em razão do pedido de vista de uma das julgadoras o julgamento não foi concluído durante a sessão de julgamento. E neste sentido nota-se que o artigo 22 do Regimento Interno da Turma Recursal prevê a possibilidade de suspensão da sessão para melhor examinar a situação dos autos, reabrindo-se, posteriormente a sessão para prosseguimento da votação.
Art. 22 - Por indicação de qualquer de seus membros, pode a Turma suspender a sessão e passar a funcionar em conselho, tornando a sessão reservada, a fim de conferenciarem entre si, examinando melhor a situação dos autos, reabrindo-se, posteriormente, a sessão para prosseguimento da votação.
Ocorre que, esta causídica foi surpreendida com a última publicação sobre a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau, e, por conseguinte, oportunizando a respectiva manifestação sobre tal ato. Evidente que sequer houve nova data de julgamento para prosseguimento do julgamento com o voto da julgadora que pediu vista dos autos para melhor apreciação das provas e pedido formulado, bem como sequer foi intimada sobre o voto da respectiva julgadora, ou acórdão, para fins específicos de interpor embargos de declaração sobre o ocorrido perante a Turma Recursal, vez que os autos foram devolvidos para o juízo de primeiro grau, que determinou a intimação da parte por meio de sua advogada. Embora conste no § 2o do artigo 24 do Regimento que a decisão será considerada publicada na data do julgamento, independentemente da presença da parte ou seu advogado, no caso não foi designada nova data para prosseguimento do julgamento. Caso tivesse sido oportunizado a ciência dos atos processuais a respeito do prosseguimento do julgamento, e/ou da decisão da julgadora que fez vista dos autos, seria possível ainda na época a oposição dos embargos de declaração perante a Turma Recursal.
É evidente que se trata de caso que pode acarretar a NULIDADE, e para comprovar tal situação pugna-se inclusive que disponibilização da gravação da sessão de julgamento, em que se pode vislumbrar com clareza meridiana que houve a sustentação e o pedido de vista.
Diante da narrativa de tais fatos, a parte promovente requereu a seguinte providência:
Diante do exposto, pugna-se pelo CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM, com o retorno dos autos à Segunda Turma Recursal para que sejam os atos praticados com transparência, a respeito do prosseguimento do julgamento que na época foi interrompido em razão do pedido de vista dos autos, e, por conseguinte, que esta causídica seja intimada ainda pela secretaria da turma recursal para prosseguimento do julgamento, ou sobre o voto da julgadora que pediu vista dos autos, e neste sentido do acórdão referente ao respectivo julgamento, para que seja possível a interposição de eventual recurso sobre a decisão. Por derradeiro, ressalta que o ocorrido nos autos retrata verdadeira surpresa processual, vez que a empresa Requerente somente tomou conhecimento da conclusão do julgamento quando os autos já estavam na secretaria do juízo de primeiro grau. Por fim, pugna-se pela disponibilização do áudio da sessão de julgamento e sua respectiva degravacão para demonstrar que não constou a sustentação oral, e nem mesmo a vista solicitada.
A despeito da narrativa da parte promovente e do pedido de providências, verifico que da ata de julgamento não consta qualquer registro dos fatos noticiados.
Diante do exposto, determino a retirada do feito da pauta de julgamento e que a secretaria certifique o ocorrido, em especial sobre os fatos noticiados pelo causídico da parte promovente.
Após, conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora